Tribunal: TJDFT
Processo: 0736955-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERCO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8 (UM OITAVO). TERCEIRA FASE. CAUSA DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. REU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA.
I - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
II - Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando a palavra dos policiais, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante, evidenciam a prática de ao menos três dos verbos núcleo do art. 33 da mesma lei.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Segundo § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
VI - A dedicação à atividade criminosa ou a inserção em organização criminosa poderão ser extraídas de elementos concretos comprovados nos autos, a exemplo da existência de inquéritos de duas ações penais em curso pelo mesmo delito, bem como pelas circunstâncias da prisão em flagrante, havendo apreensão de considerável quantidade de cocaína e maconha, além de apetrechos típicos do tráfico.
VII - Se o tempo de prisão provisória não é superior à pena privativa de liberdade aplicada, sequer ao necessário para a progressão de regime, não há que se falar em extinção da punibilidade.
VIII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.